Tribunal: TJDFT
Processo: 0734661-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734661-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA PEREIRA DE SA AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE, HELOISA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO, PAULO ROBERTO CHAVES DE MIRANDA, WESLEY ELDERSON DIOGENES NOGUEIRA D E S P A C H O Diga a agravante sobre a preliminar de perda do objeto suscitada nas Contrarrazões do agravado Rede Sustentabilidade, em razão da anulação, pelo próprio partido, do ato impugnado na origem e neste recurso. Na mesma oportunidade, manifeste-se, também, sobre a certidão de ID 52428439, que informa o não cumprimento do mandado de intimação do agravado Paulo Roberto Chaves de Miranda em razão da inexistência do número do endereço indicado na inicial deste agravo. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2023 18:22:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador